Tribunal: TJBA
Processo: 8000707-39.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000707-39.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SONIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, FERNANDA CAROLINA CERQUEIRA LOPES

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA, DIEGO MARTIGNONI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DA LEI Nº 14.181/2021. EXCLUSÃO PELO DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívida por superendividamento cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual alegou comprometimento de 51% de sua renda com empréstimos consignados e pleiteou limitação dos descontos, restituição de valores e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o regime jurídico do superendividamento se aplica aos contratos de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se é possível limitar judicialmente os descontos realizados em folha de pagamento; (iii) determinar se há ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da aferição do mínimo existencial para fins de aplicação do regime de superendividamento.

O crédito consignado possui disciplina legal própria, com margem consignável que já atua como mecanismo de proteção ao consumidor contra o superendividamento.

A contratação dos empréstimos ocorreu de forma voluntária, sem comprovação de vício de consentimento ou prática abusiva pela instituição financeira.

A autonomia da vontade e a boa-fé objetiva impedem que o consumidor se exima de obrigações regularmente assumidas sem demonstração de ilegalidade.

A instituição financeira age no exercício regular de direito ao efetuar descontos autorizados contratualmente, afastando a configuração de ato ilícito.

A ausência de ilicitude inviabiliza a condenação por danos morais, ainda que haja dificuldade financeira da parte devedora.

A repetição do indébito exige cobrança indevida, inexistente no caso, pois os valores descontados correspondem a obrigações válidas e exigíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000707-39.2024.8.05.0141, em que figuram como Apelante SONIA SILVA SANTOS e como Apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça